Tribunal: TJDFT
Processo: 0728436-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO JOSÉ DE CASTRO (ESPÓLIO), em face à decisão da Vara Cível do Guará, que rejeitou impugnação aos cálculos apresentados em sede de execução por quantia certa. Na origem, processa-se a cobrança de contribuições ordinárias de condomínio edilício e promovida pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EUROPA. Inicialmente, o credor requereu a execução das taxas condominiais relativas aos cinco anos anteriores a agosto de 2018, data do ajuizamento da ação e as que se vencerem em seu curso. Em sede de embargos à execução, o juízo determinou o decote das cobranças anteriores a março de 2018, posto que o credor não anexou aos autos as respectivas atas de assembleias em que foram instituídas. Ao requerer o prosseguimento do processo forçado, o credor apresentou nova planilha e nas quais incluiu as contribuições vencidas no curso do processo. Sobreveio nova impugnação, em que o credor alegou excesso de execução, sob o mesmo fundamento, ou seja, de que as cobranças não possuem lastro em autorizações pela assembleia. O juízo rejeitou a impugnação, sob o pálio de que “a jurisprudência consolidada permite a inclusão das parcelas vincendas no débito exequendo em ações de cobrança condominial, dispensando a juntada das atas de aprovação de cada despesa, desde que os valores estejam discriminados em planilha clara e atualizada”. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos da impugnação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação e determinar o decote do excesso de execução. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela parte executada nos autos da presente Execução de Título Extrajudicial, movida por CONDOMINIO DO EDIFICIO EUROPA em face de ESPÓLIO DE ANTONIO JOSE DE CASTRO. Em sua peça de impugnação (ID 195363354), a parte executada alega, em síntese, a necessidade de apresentação das atas de assembleia referentes às despesas condominiais vincendas, condicionando a validade da cobrança destas à referida documentação. Sustenta que a ausência destas atas impede o prosseguimento da execução de forma regular. O exequente, devidamente intimado, apresentou manifestação (ID 198421581), refutando as alegações da executada. Aduz que a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução (Processo no 0706235-30.2020.8.07.0014) não condicionou o prosseguimento da execução à juntada das atas das despesas vincendas, mas apenas à apresentação de planilha de débito atualizada, o que já teria sido realizado. Argumenta que, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, as parcelas vincendas devem ser consideradas incluídas na condenação, conforme entendimento consolidado no IRDR 14 do TJDFT e na jurisprudência do STJ. Vieram os autos conclusos para decisão. É o breve relatório. FUNDAMENTAÇÃO A sentença proferida nos autos dos embargos à execução (processo no 0706235-30.2020.8.07.0014) declarou nula a execução no tocante às parcelas vencidas até 10/03/2018 e determinou o prosseguimento do feito condicionado à apresentação de nova planilha de débitos, corrigindo-se os honorários advocatícios para o percentual de 10%. O ponto central da controvérsia reside na alegada iliquidez da planilha apresentada, pela ausência de comprovação de aprovação em assembleia dos valores cobrados. No entanto, consoante a tese jurídica fixada no IRDR no 14 do TJDFT, “no âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético”. A jurisprudência consolidada permite, inclusive, a inclusão das parcelas vincendas no débito exequendo em ações de cobrança condominial, dispensando a juntada das atas de aprovação de cada despesa, desde que os valores estejam discriminados em planilha clara e atualizada. No caso concreto, verifica-se que o exequente cumpriu a determinação judicial ao apresentar planilha atualizada com exclusão dos débitos anteriores a março de 2018 e inclusão das parcelas vencidas até a data da planilha, observando os critérios estabelecidos na sentença e nos precedentes vinculantes. Não há, portanto, excesso de execução demonstrado pela parte impugnante, tampouco irregularidade ou iliquidez no título, sendo possível o prosseguimento da execução com base nos valores constantes da planilha apresentada. DISPOSITIVO Diante do exposto, REJEITO a Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 195363354) apresentada pela parte executada, por não encontrar amparo legal e por já ter sido a matéria, em parte, objeto de decisão nos autos dos Embargos à Execução. DETERMINO o prosseguimento da presente Execução de Título Extrajudicial, nos termos da decisão que apreciou os Embargos à Execução e da presente decisão. Intime-se o executado para pagamento do restante devido no prazo de 3 (três) dias.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A execução consiste em processo forçado e que se baseia em título líquido, certo e exigível. Em se tratando da cobrança de contribuições condominiais, há expressa previsão legal quanto à força executiva, conforme se depreende do art. 784, X, do Código de Processo Civi: Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...) X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas; Portanto, a força executiva das contribuições de condomínio edilício decorre diretamente da lei, porém exige a comprovação documental. Ao ajuizar a ação em agosto de 2018, o credor anexou a ata da assembleia ordinária realizada aos 15/03/2018 e que instituiu a contribuição nos seguintes termos (ID 18321122): “Apresentação da previsão do orçamento para o ano presente: O Sr. Presidente concedeu a palavra a representante da empresa administradora responsável pelo condomínio, Sra. Tânia, a qual apresentou em PowerPoint uma planilha de despesas para o ano, contendo o custo mensal com as despesas ordinárias. Os números da despesa para esse ano apresentavam a necessidade de reajuste da taxa de condomínio, o qual ficou em 334 reais, com desconto de 30 reais se paga em dia. Ficando 304 reais. Os presentes não contestando o índice proposto pela planilha apresentada e posto em votação foram aprovados por todos os presentes. A Sra. Tânia sugeriu: a) Criar uma reserva de fundos que é obrigatória por lei para caso de um emergência ocorra no condomínio no valor de até 13 mil reais; b) um rateio de água entre os condôminos. A conta de água ficaria separada da conta do condômino e iria constar separado no boleto bancário. A finalidade seria a redução da conta de água, a redução da taxa condominial, a conscientização dos condôminos sobre a importância de economizarem água e iria diminuir as despesas do edifício; c) presentear o zelador com uma cesta natalina. As letras A e B serão discutidas e aprovadas ou não em uma outra reunião extraordinária. A letra C foi aprovada por todos os presentes.” O processo foi instruído, ainda, com a certidão de ônus do imóvel originário da dívida e cópia da convenção de condomínio. Portanto, conforme se abstrai do título executivo, a taxa de condomínio aprovada em assembleia é de R$334,00 (trezentos e trinta e quatro reais) e conforme constou, inclusive, da planilha de cálculos que instruiu a exordial (ID 21138257). Após o julgamento dos embargos de declaração e que decotou a cobrança das taxas anteriores a março de 2018, sob o pálio de que não havia nos autos as respectivas assembleias que as aprovaram, o credor anexou nova planilha e acresceu as taxas vencidas no curso do processo, além da cobrança de taxas extraordinárias, fundo de reserva e consumo de água (ID 192534829). Neste estágio prefacial, vislumbra-se a plausibilidade do direito, posto que as taxas acrescidas não estão contempladas na ata da assembleia de 15/03/2018, assim como não foram juntadas aos autos outras atas que comprovassem as respectivas aprovações. Em que pese a possibilidade da inclusão dos débitos vencidos no curso do processo e devidamente reconhecida pela jurisprudência consolidada no IRDR 14, é imperioso que o credor demonstre documentalmente a origem do crédito líquido e certo, quando instituído posteriormente ao ajuizamento da ação. Somente se comprovada a aprovação na convenção de condomínio ou pela assembleia geral, a cobrança será dotada de certeza e exigibilidade. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA CONDOMINIAL. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida nos autos dos embargos à execução, em que o Juízo da Vara Cível do Paranoá julgou procedente para declarar nula a execução. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da validade da execução das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias, bem como a alegação de julgamento extra petita na sentença recorrida. III. Razões de decidir 3. Existe título executivo extrajudicial quanto às taxas ordinárias de R$ 120,00, conforme ata da assembleia geral extraordinária. 4. A ausência de ata referente às taxas extraordinárias configura excesso de execução. IV. Dispositivo e tese 5. Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe provimento para reconhecer a exigibilidade da contribuição referente às taxas ordinárias, no valor de R$ 120,00, conforme ata da assembleia coligida junto à inicial do feito executivo. Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor de excesso de execução encontrado. Tese de julgamento: “Para a execução das contribuições ordinárias e extraordinárias pelo rito dos títulos executivos extrajudiciais, é necessário que haja previsão na convenção do condomínio ou que sejam aprovadas em assembleia geral, cuja ata deve obrigatoriamente acompanhar a petição inicial.” (Acórdão 1992855, 0702045-03.2024.8.07.0008, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais estão presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento do processo na origem e quanto à parcela controvertida, até julgamento pela Terceira Turma Cível. A presente decisão não impede o prosseguimento das medidas executórias em relação à parcela incontroversa, assim reconhecida pelo devedor na planilha de ID 195363357. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator